Tribunal: TJDFT
Processo: 0706318-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RAZÕES NÃO ACOLHIDAS POR UNANIMIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, CPC.
1. A recorrente reitera os termos de outro agravo interno que também foi distribuído a esta Relatoria, aduzindo que houve equívoco na distribuição dos comprovantes do preparo recursal, razão por que requer o recebimento daquele agravo para conhecer esta apelação.
2. Ao analisar as razões do presente recurso, verifico que não houve mudança na situação apresentada nos autos, apesar da recorrente apontar para ‘fato novo’ a fim de ver atendido seu pleito.
3. A apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição, embora, ao que tudo indica, tenha efetuado o pagamento. 3.1. Não obstante, a recorrente se limitou a trazer a guia e o comprovante de pagamento do preparo recolhido na ocasião. 3.2. Não efetuou, portanto, o recolhimento em dobro determinado.
4. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, não basta que o pagamento seja realizado; é imprescindível a respectiva comprovação no momento da interposição, devendo a parte recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. 4.1. A regra do diploma processual é de cristalino entendimento, e dispensa divagações.
5. Em caso de rejeição das razões esposadas no agravo interno, cujo reconhecimento se dá por unanimidade do Colegiado, há que se impor a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
6. Agravo interno conhecido e não provido.